Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se requerimentos formulados pela Polícia Federal, para (a) “autorização para acesso ao Banco Multibiométrico e de Impressões Digitais, nos termos do § 11º do art. 7º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009” (petição STF nº 1.598/2023 – eDoc. 184); e (b) que seja expedida “ordem à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) para que forneçam à Polícia Federal as bases de dados contendo os dados biográficos e fotografias dos indivíduos cadastrados” (petição STF nº 1.599/2023 – eDoc. 185)).



    É o breve relato. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado em razão da existência de indícios de atuação criminosa por parte de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, por ocasião da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Assim, diante da sua evidente pertinência para a elucidação das investigações, AUTORIZO a possibilidade de disponibilização, por parte do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, de serviços de conferência biométrica à Polícia Federal, com fundamento na Lei 13.444/17 e na Resolução-TSE nº 23.656/2021.



    DETERMINO, por fim, seja oficiado à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) para que, da mesma forma, disponibilizem à Polícia Federal serviços de conferência das bases de dados contendo os dados biográficos e fotografias dos indivíduos cadastrados.



    Tendo em vista haver dados pessoais envolvidos no trânsito das informações, deverão ser adotadas as medidas de segurança referidas no art. 46 da Lei 13.709/22 (Lei Geral de Proteção de Dados).



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente